Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727407-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA CRISTINA SILVA COUTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOELMA CRISTINA SILVA COUTO, contra decisão proferida em ação cominatória c/c indenização e compensação moral (processo no 0707547-86.2021.8.07.0020), no qual o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante (ID 100658953). Alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas próprias subsistências, tendo apresentado declaração nesse sentido, o que entende ser suficiente à concessão do benefício. Sustenta que sua hipossuficiência foi demonstrada por meio de diversos documentos juntados aos autos, tendo sido comprovado, ainda, que os não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua renda. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, a reforma da decisão, para que lhe seja garantido o direito de litigar sob a égide da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, tendo sido firmado por advogado regularmente constituído, estando regularmente instruído, e dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, defende a recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Acostados pela agravante aos autos na origem (ID 93804454 e seguintes) elementos que visaram substanciar seu pleito de gratuidade de justiça, indeferido na origem e reiterado nas razões recursais, para que subsidiasse a decisão acerca da concessão da benesse ao recorrente e, por conseguinte, viabilizasse o conhecimento do recurso sem o recolhimento do devido preparo. No entanto, em que pese o esforço do agravante em demonstrar que sua situação não lhe permite arcar com as despesas inerentes ao processo, da análise de tais documentos percebe-se que a parte não se desincumbiu da tarefa especifica de esclarecer acerca da discrepância entre a alegada insuficiência de recursos com o fato de se declarar “DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS” (ID 93804455), o que é complementado pela volumosa movimentação financeira em conta corrente de sua titularidade (ID 93804456). Em que pese o argumento de que a conta tenha sido utilizada por empresa de propriedade de seu companheiro, tal narrativa não foi enrobustecida por nenhum elemento concreto que pudesse comprovar o alegado, ainda que minimamente, revelando-se adequada, dessa forma, a decisão agravada, ao menos em uma primeira análise, porquanto coerente com os elementos probatórios coligidos aos autos. Ademais, não foram apresentadas despesas com saúde ou outros gastos que possam denotar que a renda esteja comprometida a ponto de impossibilitar a autora de fazer frente aos custos relativos ao processo que ajuizou contra a agravada. Conclui-se, portanto, pela desnecessidade de concessão do benefício, uma vez que ausentes quaisquer outras demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, bem como de qualquer situação pessoal especial, que subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica. Não há nos autos, em uma análise perfunctória, demonstração das alegações ventiladas pelo agravante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não está e não estaria em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família – sobretudo considerando que as custas desta Corte estão entre as menores do país. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator